Tribunal: TJES
Processo: 0010218-64.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA – TOI – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – APLICAÇÃO DE MULTA – AFERIÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

I
–

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica
é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor.

I
I
–
Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor est
eja
adulterado,
devendo ser desprovido o recurso da EDP.

I
II
– Apelo da EDP desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso da EDP, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010218-64.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: FELIPE VELOSO LEITE ANDRE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010218-64.2019.8.08.0021

APTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

A
PD
O
:
FELIPE VELOSO LEITE ANDRE

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela é singelo e resume-se a existência de legalidade na atuação da EDP ESCELSA em exigir do autor o pagamento de um importe acima do normalmente cobrado em razão da constatação de um problema no seu medidor de energia.

Na sentença, o magistrado singular acolheu em parte os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito apurado de forma unilateral.

Em suas razões,
a recorrente
EDP
sustenta que observara o procedimento devido após a constatação de inconformidade no medidor de energia d
a
recorrid
a
.

Feito esse breve escorço, passo ao enfrentamento meritório do recurso, o que faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

E assim concluo, porque a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“
r
eferido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.”
1

A
propósito, colaciono precedentes que caminham no sentido ora trilhado por este Relator, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONFECCIONADO UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - ÔNUS PROBANDI DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA - ART. 333, II, CPC - DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO CARACTERIZADO ABALO À HONRA OBJETIVA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.
1.
É entendimento assente nos Tribunais Pátrios de que a cobrança de débito relativo a constatação de utilização indevida de energia elétrica não registrada, em decorrência de violação de medidor, deva ser precedida de perícia técnica, realizada por órgão metrológico, a fim de apurar se o dano verificado foi realmente ocasionado pelo consumidor.2.Incumbiria à concessionária, ao proceder à vistoria no equipamento medidor instalado na residência do usuário ou na unidade condominial, em estabelecimento comercial ou industrial, constatando indícios de sua violação, reclamar concurso de autoridade policial para periciar o equipamento, haja vista que, em tese, tal ato poderia tipificar o delito previsto no § 3º do art. 155 do Código Penal.3.Ainda que não se admitisse a aplicação ao caso em vertente da inversão do ônus da prova preconizada no diploma consumerista, é forçoso reconhecer que a prova da fraude, mesmo com amparo no art. 333, inciso II do Código de Processo Civil, incumbiria à requerida, na medida em que a mencionada irregularidade é invocada como fato desconstitutivo do direito do usuário do serviço.
4.
Destarte, o fato de se ter verificado certa variação no consumo de energia elétrica na unidade de consumo não constitui elemento apto a ensejar o reconhecimento de que o medidor chegou a ser, de fato, violado, devendo ser produzida prova pericial nesse sentido.
5.
Nos termos da Súmula 277 do STJ a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Diante das peculiaridades do caso em julgamento, assiste razão à apelante, pois a empresa apelada não foi atingida em sua honra objetiva, pois o mero aborrecimento em razão de cobrança indevida decorrente de revisão de faturamento não é suficiente para caracterizar ofensa e dar azo a indenização por danos morais.
6.
Litigância de má-fé não caracterizada.
7.
Recurso conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: Apelação, 025090009421, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONFECCIONADO UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - LOCAL – ÔNUS PROBANDI DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA - ART. 333, II, CPC - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1.
É entendimento assente nos Tribunais Pátrios de que a cobrança de débito relativo a constatação de utilização indevida de energia elétrica não registrada, em decorrência de violação de medidor, deva ser precedida de perícia técnica, realizada por órgão metrológico, a fim de apurar se o dano verificado foi realmente ocasionado pelo consumidor.
2. Incumbiria à concessionária, ao proceder à vistoria no equipamento medidor instalado na residência do usuário ou na unidade condominial, em estabelecimento comercial ou industrial, constatando indícios de sua violação, reclamar concurso de autoridade policial para periciar o equipamento, haja vista que, em tese, tal ato poderia tipificar o delito previsto no § 3º do art. 155 do Código Penal.3. Ainda que não se admitisse a aplicação ao caso em vertente da inversão do ônus da prova preconizada no diploma consumerista, é forçoso reconhecer que a prova da fraude, mesmo com amparo no art. 333, inciso II do Código de Processo Civil, incumbiria à requerida, na medida em que a mencionada irregularidade é invocada como fato desconstitutivo do direito do usuário do serviço.4.Destarte, o fato de se ter verificado certa variação no consumo de energia elétrica na unidade de consumo não constitui elemento apto a ensejar o reconhecimento de que o medidor chegou a ser, de fato, violado, devendo ser produzida prova pericial nesse sentido.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024070192273, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2012, Data da Publicação no Diário: 28/03/2012)

Demais disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente EDP nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese.

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo
373, II do Código de Processo Civil, de modo que o seu recurso deve ser desprovido.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para
manter a sentença quanto a declaração de nulidade do débito de R$ 1.389,63, referente ao consumo irregular de energia apurado pela recorrente em razão do TOI n. 3437266, e a determinação de religamento da energia elétrica na unidade consumidora do recorrido,
exceto na existência de débitos não discutidos neste processo.

Majoro os honorários de sucumbência
para o importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),
a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1
STJ -
AREsp 649672, Rel
. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em
28/03/2019.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
ALTERAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA – TOI – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – APLICAÇÃO DE MULTA – AFERIÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

I
–

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica
é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica,
ainda que esteja assinado pelo consumidor.

I
I
–
Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor est
eja
adulterado,
devendo ser desprovido o recurso da EDP.

I
II
– Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP, nos termos do voto da Relatora.